Tribunal: TJDFT
Processo: 0741934-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741934-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MS AGRONEGOCIOS &amp; SERVICOS DE APOIO AGRICULTURA LTDA D E C I S Ã O Intime-se o agravante para se manifestar sobre o mandado de ID no 52663561, que retornou sem cumprimento. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2023 15:00:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator